Tribunal: STF
Processo: ARE 1586451
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 a 2/3 da pena, desde que seja primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
2. "O afastamento da minorante do tráfico privilegiado, pela dedicação às atividades criminosas exige a indicação de elementos concretos" (AgRg no REsp n. 1.953.442/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021). No caso dos autos, as instâncias ordinárias deduziram fundamentação genérica, que diz respeito aos próprios elementos do tipo penal do tráfico de drogas, insuficiente para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mormente se considerado o fato de se tratar de réu primário e sem antecedentes criminais. 
3. Agravo regimental ministerial desprovido.” (e-doc. 53)

No apelo extremo (e-doc. 60), o recorrente aponta violação ao artigo 5º, incisos XLIII e XLVI, da Constituição Federal.
Alega que o Superior Tribunal de Justiça, “em decisão monocrática posteriormente mantida em agravo regimental, concedeu a ordem de ofício para "reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/3, e, assim, reduzir a reprimenda do paciente para 3 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, vedada a substituição das penas".”
Sustenta que o “objeto do presente recurso é a efetividade da repressão ao narcotráfico e a individualização da pena na aplicação judicial ao narcotraficante realizada pelo Superior Tribunal de Justiça em revaloração dos fundamentos das decisões da origem, portanto, exclusivamente jurídico”.
Discorre que “optou o Superior Tribunal de Justiça por rever as provas e fatos para afastar a valoração da quantidade de drogas na terceira etapa, com a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, o que é impossível no writ. Assim agindo, contrariou a Súmula 7 do próprio Superior Tribunal de Justiça e Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, ao se julgar verdadeiro recurso travestido de habeas corpus incursionando no mérito para revolver as provas e fatos.”
Pleiteia, ao fim, o “provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido para cassar a ordem de habeas corpus concedida de ofício, restabelecendo-se integralmente a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação de Gabriel De Castro Dias a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.”
Examinados os autos, decido.
O recurso não merece prosperar.
De fato, a questão posta em debate diz respeito ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena versada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ou seja,  limita-se à aplicação da legislação federal.
No caso, o Tribunal de origem entendeu que a quantidade droga apreendida (2076 invólucros de cocaína - 1208,25g; 175 porções de crack - 59,15g; e 01 pedra de crack, ainda a ser triturada - 67,71g) não era, por si só, apta a indicar a dedicação do agente às atividade criminosas e, em consequência, reconheceu a benesse legal, fazendo incidir o redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
Assim, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.’ (ARE 1341202 AgR, Relator Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).

Ainda que superado o aludido óbice, a compreensão lançada no acordão recorrido encontra ressonância na jurisprudência desta Corte.
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011). 4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS.” (ARE 829303 AgR-ED, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-04-03-2015)
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Habeas corpus concedido de ofício. 2. Penal e processual penal. 3. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. 5. Negativa de seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 6. Ordem concedida para determinar ao Juízo de origem que proceda a novo cálculo da dosimetria, com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente determinada. 7. Agravo regimental não provido.” (ARE 1194325 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 15-09-2021)”

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente